Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. depoimento DE policiais. credibilidade. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito da egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, o marco para a vinculação ou não do juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento é a data da conclusão dos autos para sentença. 1.1. No caso dos autos, a magistrada que presidiu a instrução estava de licença maternidade quando da conclusão dos autos para prolação de sentença, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio da identidade física do juiz.
2. Os elementos de informação do inquérito policial têm valor probatório quando corroborados pelas provas produzidas judicialmente.
3. Os depoimentos dos policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.